Tribunal: TJMT
Processo: 0004609-48.2018.8.11.0055
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0004609-48.2018.8.11.0055

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E POR DANO MATERIAL]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA: DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR); DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª. VOGAL); DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª. VOGAL); DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3ª. VOGAL - CONVOCADO) E DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (4ª. VOGAL – CONVOCADA).]

Parte(s):

[
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES CARPENEDO
- CPF: 013.336.701-09 (APELANTE), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO),
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
- CNPJ: 01.016.616/0001-13 (APELADO), RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - CPF: 182.746.248-58 (ADVOGADO), DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 01.016.616/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 1ª. VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA. VENCIDOS O RELATOR E A 4ª. VOGAL – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – COMPRA DE VEÍCULO ANUNCIADO NA INTERNET – SUPOSTA CONTEMPLAÇÃO EM PROMOÇÃO DE EMPRESA AÉREA – ATUAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA QUE INDUZIU A CONSUMIDORA EM ERRO – EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA EM NOME DA AUTORA QUE, APÓS RECEBER O DOCUMENTO POR
E-MAIL
, TRANSFERIU O DINHEIRO PARA A CONTA BANCÁRIA INDICADA PELO FALSÁRIO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANO MATERIAL DEVIDO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1- Quando a relação das partes configura-se como de consumo, a responsabilidade é objetiva, de modo que para afastá-la a fornecedora do produto ou serviço deve comprovar a existência de excludentes da responsabilidade civil – fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima. No caso, a responsabilidade da Apelada decorre da falta de zelo de seus funcionários que, atendendo às solicitações dos falsários, emitiram a Nota Fiscal do veículo em nome da consumidora Apelante, lhe enviaram o documento por
e-mail
sem comunica-la expressamente que não haviam recebido o pagamento do preço, ato esse que fez com que a Autora/Apelante depositasse o valor respectivo à aquisição do veículo, para os golpistas. Sentença reformada para condenar a concessionária Apelada a ressarcir o valor despendido pela consumidora.

2- Embora a situação narrada nos autos tenha acarretado aborrecimentos à Apelante, não há falar em indenização por dano moral, a qual é reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal. Mantida a sentença que julgou improcedente esse pedido. Precedentes.

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 0004609-48.2018.8.11.0055

APELANTE: LUCIANA CRISTINA RODRIGUES CARPENEDO

APELADO: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0004609-48.2018.8.11.0055 interposto por
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES CARPENEDO
contra sentença proferida na “AÇÃO INDENIZATÓRIA” onde litiga com
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA
perante a 5ª Vara Cível da comarca de Tangará da Serra - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 92949453 - Pág. 93 o magistrado de piso julgou improcedente a ação e em consequência, extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil. Diante da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios da parte contrária, que arbitrou em 10% do valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante a gratuidade já deferida.

Em suma, aduz o recorrente sob ID. 92949453 - Pág. 101 que é certo que a apelada emitiu nota fiscal (fl. 58 – autos físicos ou página 163 do processo eletrônico), em que constam os dizeres: “EMPLACAMENTO COBRADO (R$ 687,96) - INSULFILME (R$ 130,00) - PREVISAO DE ENTREGA DIA 28/0”, tanto que a apelante se certificou da autenticidade da NF-e, conforme se verifica pelo documento de fl. 59 dos autos físicos ou página 164 do processo eletrônico, dessa forma, contribuiu para a o dano advindo a apelante, que apenas realizou a transferência bancária para conta de terceiro depois de se sentir segura com a participação da concessionária na transação;

Alega que houve falha no serviço prestado, pois, compete à revendedora de veículo, que tem a expertise do ramo, aferir a idoneidade dessa forma de pagamento, averiguando, por conta própria, a higidez das informações e da transação, considerando a habitualidade da concessionária na compra e venda de veículos, eventual fraude deve ser por ela suportada, tendo em vista se tratar de fortuito interno, relacionado à atividade exercida, pois foi ela quem recebeu a Autorização de Faturamento através do e-mail falso;

Sustenta que a empresa Apelada emitiu e forneceu a Nota Fiscal do veículo a Recorrente, fazendo-a crer que o negócio estava certo e que poderia transferir o montante para a conta do suposto vendedor. Neste contexto e de acordo com a prova produzida, a conduta da Recorrida evidencia falha na prestação do serviço em dois momentos. Primeiro, porque o e-mail da pessoa que se passou por preposta da companhia aérea foi enviado diretamente a apelada, que deixou de ser diligente em verificar se a Autorização de Faturamento foi emitida pela Latam Airlines. Segundo, porque, sem se certificar da veracidade da transação, emitiu e forneceu a Nota Fiscal do veículo a Recorrente que na perspectiva de concluir o negócio, acabou por transferir os montantes aos estelionatários.

Requer a reforma da sentença guerreada, no sentido de dar provimento ao presente apelo, nos termos acima expostos, condenando o recorrido ao pagamento dos danos materiais e morais, nos termos pleiteados na exordial. Alternativamente, caso Vossas Excelências entendam que a apelante contribuiu para ocorrência do evento danoso, requer o reconhecimento da culpa concorrente, diante da responsabilidade objetiva da apelada e da inexistência de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Contrarrazões sob ID. 92949453 - Pág. 133.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, OAB/MT 6337-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação indenizatória ajuizada por
Luciana Cristiana Rodrigues Carpene
do, doravante denominada recorrente, em desfavor
Domani Distribuidora de Veículos Ltda
, doravante denominada recorrida.

Noticiou a parte autora/recorrente que em 19 de fevereiro de 2018 ao encontrar um anúncio no site OLX da venda de um veículo marca Fiat, modelo Mobi Evo Way 1.0, 2018/2018 pelo valor de R$ 35.000,00, contatou o anunciante e foi informada que era piloto e que o veículo anunciado tratava-se de prêmio por acúmulo de milhas, assim, recebeu ligação de suposta funcionária da empresa aérea que confirmou a versão dada pelo anunciante, posteriormente sendo orientada a procurar uma concessionária FIAT.

Assim a recorrente dirigiu-se à concessionária recorrida restando pactuado que o pagamento à concessionária seria realizado pela empresa área e a autora pagaria a quantia ajustada diretamente ao anunciante. Contudo, após o faturamento e a emissão da nota fiscal do veículo em 21/02/2018 e a realização no dia 22/2/2018 a transferência de R$ 33.500,00 ao anunciante em conta de seu suposto filho Robson Santos Dellalibera, conforme comprovante de transferência de fl. 63.

Contudo, no dia agendado para entrega do veículo foi informada pelo vendedor que o pagamento não havia sido realizado pela Latam e deveriam aguardar mais 3 dias para a confirmação do depósito na conta da concessionária.

Após aguardar o prazo solicitado, em 26/2/2018 ao contatar o vendedor, foi informada sobre a falta de pagamento e do golpe sofrido com a troca de mensagens fraudulenta tida entre os golpistas e a autora que se passaram pelo vendedor da concessionária para confirmar a transação e solicitar a transferência dos valores.

Assim recorre com a presente medida visando o ressarcimento pelos danos sofridos com o golpe perpetrado bem como a fixação de danos morais pelo sofrimento suportado.

O juiz
a quo
julgou a ação improcedente.

A tese recursal funda-se em responsabilidade objetiva da parte recorrida, bem como ocorrência de danos morais.

Insta ressaltar que a responsabilidade de referida apelada/reclamada como fornecedora de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Nessa senda, insta destacar que para que seja reconhecido o direito ao ressarcimento por dano moral devem ser observados os artigos 186 e 927 do CC.

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil:

“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

Na mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, por ato ilícito (), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”.

Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, destaca:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683).

Ressalte-se, que a Constituição Federal erigiu em cláusula pétrea, sendo hoje expressa, no garantir a indenizabilidade da lesão moral (art. 5º, X).

Indubitavelmente, a má prestação dos serviços gera aborrecimentos, angústia, insônia, perturbação de seu estado de espírito, e um estado de insegurança nas relações contratuais que enseja indenização.

O puro direito civil já afirma que aquele que causar dano a outrem é obrigado a indenizá-lo, a não ser que exclua a sua culpa. E em se aquilatando a culpa da ré, há que reparar o dano causado, devidamente corrigido.

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica, e, é imprescindível também neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento da apelada.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço.

Pois bem.

Compulsando os autos e revisitando as provas carreadas e produzidas no decorrer do deslinde processual, percebe-se que a parte recorrente se interessou por oferta de automóvel veiculada por terceiro (pessoa física) estranho a lide, em sítio eletrônico de vendas (OLX), estranha a lide também.

Imprescindível salientar que a parte recorrida não participou da veiculação da oferta ensejadora dos fatos trazidos à baila.

Depreende-se que a parte recorrente/autora seduzida por uma oferta vantajosa economicamente - confeccionada e veiculada por terceiros - foi orientada por golpistas a escolher um automóvel na sede da recorrida sob a promessa que o pagamento seria feito por outra empresa (LATAM AIRNLINES) mediante o depósito de quantia em conta de uma pessoa física, que também não se correlaciona com o mister desenvolvido pela parte recorrida.

Para distinguir a diferença entre caso fortuito externo e interno e o enquadramento apenas daquela modalidade nas hipóteses excludentes de responsabilidade, transcreve-se o seguinte trecho da lição do doutrinador Bruno Miragem:

“Atualmente, sobretudo em face da responsabilidade pelo risco, responsabilidade objetiva, nos moldes do regime estabelecido pelo CDC, doutrina e jurisprudência vêm estabelecendo uma outra distinção, no que se refere ao caso fortuito capaz de excluir a responsabilidade do agente. Trata-se da diferenciação entre o caso fortuito interno e o caso fortuito externo, admitindo-se que apenas quando se trate da segunda hipótese (externo), existiria excludente de responsabilidade. O caso fortuito interno consistiria no fato ‘inevitável e, normalmente, imprevisível que, entretanto, liga-se à própria atividade do agente. Insere-se, portanto, entre os riscos com os quais deve arcar aquele, no exercício da autonomia privada, gera situações potencialmente lesivas à sociedade’. Já o caso fortuito externo é aquele fato estranho à organização ou à atividade da empresa, e que por isso não tem seus riscos suportados por ela. Com relação a este, sustenta-se sua aptidão para excluir a responsabilidade objetiva.” (MIRAGEM, Bruno. Direito do Consumidor. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 287).

Ou seja, o autor viu o anúncio em site de vendas (OLX) e contatou o vendedor (por meio virtual) - que não possuía relação alguma com a empresa apelada - realizou o pagamento sem ter segurança ou garantia nenhuma que receberia o veículo automotor.

Em verdade o recorrente foi extremamente descuidado, e por isso foi vítima de um golpe praticado por terceiro, porque, dentre a inobservância de várias precauções, não teve o cuidado de exigir o bem no ato do pagamento, não podendo imputar culpa à recorrida por ausência de nexo causal, que apenas realizou a venda sob a promessa de que receberia o pagamento de terceiro, o que não ocorreu.

O princípio constitucional de defesa do consumidor não isenta as pessoas do dever de cuidado existente no dia a dia. Acrescente-se que: “O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum.” (art. 46, da Lei 9.099/95).

Nesse diapasão, é certo que a parte autora não procedeu com os deveres de cuidado no momento de efetuar os contatos para a negociação realizada, bem como quando do pagamento do suposto valor devido.

Assim, não se incumbiu o autor, ora apelante, do seu dever de cautela, delineando-se aí sua responsabilidade pelos danos narrados nestes autos.

Com essas razões, entendo que os transtornos experimentados pelo autor, ora recorrente, decorreram de sua própria e exclusiva culpa, fato que configura excludente de responsabilidade, porque afasta eventual ato ilícito e consequentemente, o nexo causal, consoante leitura do art. 14, § 3º, II, do CDC:

“(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...)

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

A propósito, mutatis mutandis, veja-se entendimentos de jurisprudência nacional:

“APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ALEGADOS DANOS MATERIAL E MORAL - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS - MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS NA CONTA CORRENTE DA PARTE AUTORA - INTERNET BANKING - ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR GOLPISTA - AUSÊNCIA DE FALHA NA SEGURANÇA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - CARACTERIZAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - SENTENÇA REFORMADA. 1- As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). 2- Exclui-se a responsabilidade do fornecedor do serviço caso demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3º, II, do CDC). 3- A instituição financeira demandada não responde pelas transações bancárias contestadas na inicial, que somente puderam ser realizadas, via internet banking, em virtude de culpa exclusiva do próprio correntista, que, ao receber uma ligação telefônica de um suposto funcionário do banco, solicitando-lhe atualização do aplicativo de acesso aos serviços bankline, seguiu todos os procedimentos "orientados" por esse terceiro fraudador, fragilizando os seus dados e possibilitando a realização das transações bancárias.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.162306-5/001, Relator (a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/08/2020, publicação da sumula em 21/08/2020 - g.n.)

“APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO NÃO VALIDADA DEVIDO AO NÃO PAGAMENTO ATÉ A DATA LIMITE. CANDIDATA VÍTIMA DE FRAUDE NA INTERNET. ADULTERAÇÃO NA SEQUÊNCIA NUMÉRICA DO CÓDIGO DE BARRAS DO BOLETO BANCÁRIO EMITIDO PARA PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO. QUITAÇÃO NÃO IDENTIFICADA PELA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO. AUTORA QUE NÃO TOMOU AS CAUTELAS NECESSÁRIAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479, DO STJ. EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA (ART. 14, § 3º, II, DO CPC). CASO DE FORTUITO EXTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - A hipótese "sub judice" é regida pelo Código Consumerista, que no seu art. 14, § 3º, II, prevê a responsabilidade objetiva dos fornecedores e prestadores de serviço, independentemente da comprovação da culpa, somente afastando o dever de indenizar quando demonstrada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. - Inaplicável ao caso a Súmula nº 479, do STJ: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". - A fraude decorrente da adulteração na sequência numérica do código de barras de boleto bancário, emitido fora do ambiente digital da instituição financeira que intermediou a operação bancária, cujo valor foi creditado em outra instituição, tendo como beneficiário terceiro fraudador, não caracterizada "falha na prestação do serviço". - Não há que se falar em fortuito interno, pois foge das atividades da instituição financeira. - Resta configurada a culpa exclusiva da vítima por não ter tomado as cautelas necessárias ao efetuar o pagamento do boleto falso, agindo com negligência, situação apta a romper o nexo de causalidade e afastar a responsabilidade civil objetiva do Banco que realizou a operação. - O evento danoso é fato de terceiro equiparado a fortuito externo, logo, não há que se falar em dever de indenizar. - Improcedência do pedido inicial.” (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.061910-2/001, Relator (a): Des.(a) Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/07/2021, publicação da sumula em 30/07/2021 - g.n.)

Muito embora os julgados retro não tratem do exato tema analisado neste feito, é certo que ambos reconhecem a existência de um dever de cuidado do consumidor, que deve tomar precauções quando da realização de operações bancárias a fim de evitar prejuízos.

Nesse interim, tem-se que o réu se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar que não possuía nenhuma responsabilidade pelos transtornos sofridos pelo autor, destacando-se ainda que a parte autora, não comprovou, conforme lhe incumbia (art. 373, I, do CPC) que agiu com a cautela devida.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença guerreada.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria, porque preciso de mais algumas informações.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Aguardo o pedido de vista dos autos.

EM 23 DE FEVEREIRO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, APÓS O RELATOR NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO. A 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 23 DE MARÇO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A Apelante
Luciana Cristina Rodrigues Carpenedo
ajuizou Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais em desfavor da empresa
Domani Distribuidora de Veículos Ltda
.

Em suma, alegou que, em 19/02/2018, se interessou por um veículo anunciado em
website
de compra e venda de produtos pelo preço de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), entrou em contato com o vendedor, que lhe informou que era piloto e que ganhara o automóvel zero quilometro em uma promoção realizada por sua empresa empregadora (Latam Airlines), que não tinha interesse em ficar com o veículo e, por esse motivo, pretendia vendê-lo.

Argumentou que, após manifestar sua pretensão em adquirir o automóvel, recebeu ligação de pessoa que se passou por funcionária da empresa Latam, a qual lhe explicou que o veículo estaria à disposição da Apelante em qualquer concessionária Fiat e, ao ser indagada se na cidade onde reside existia uma concessionária dessa marca e responder positivamente, a pessoa afirmou que entraria em contato com a revendedora e, em seguida retornaria a ligação.

Aduziu que, algumas horas depois a suposta funcionária da empresa aérea ligou novamente e lhe informou que deveria procurar o vendedor Douglas, que já estava a par do negócio. Assim, a Apelante dirigiu-se até a revendedora Apelada - Domani Distribuidora de Veículos Ltda., foi atendida por Douglas que, por sua vez, recebeu ligação da suposta funcionária da Latam.

Ressaltou que fez o teste drive no veículo, recebeu do vendedor da Domani o portfólio do automóvel, seu cartão de visitas com o número do seu telefone e WhatsApp, e que ele (o vendedor) passou a cuidar das tratativas do negócio diretamente com a suposta funcionária da empresa aérea.

Narrou que, em 20/02/2018, a golpista enviou mensagem informando que a empresa aérea promoveria o faturamento e pagamento do veículo para a concessionária e, após confirmar, a Apelante deveria pagar o preço do automóvel ao suposto piloto e vendedor do automóvel.

Dessa forma, no mesmo dia enviou por
e-mail
, cópias dos seus documentos pessoais para Douglas, o vendedor da Domani, para que o automóvel fosse faturado.

O veículo foi faturado em 21/02/2018 e, conforme narrado na inaugural, no dia seguinte (22/02/2018) a Apelante conversou com o vendedor por telefone fixo e via celular, e ele lhe informou que a empresa aérea efetuara o pagamento e, assim, enviou para o
e-mail
da Recorrente a Nota Fiscal do veículo e, de posse da Nota Fiscal, a Apelante contratou o seguro do automóvel e pagou a primeira parcela, pois foi informada pelo vendedor que o automóvel seria entregue no outro dia (23/02/2018).

Se não bastasse a confirmação do negócio pelo vendedor e o envio do
e-mail
com a Nota Fiscal do veículo, naquela mesma data (22/02/2018), recebeu mensagem via aplicativo WhatsApp, em que um suposto Douglas pediu que adicionasse seu novo número de celular porque o outro estava travando, bem como informou que pagamento estava confirmado pelo financeiro e, ainda recebeu, no mesmo momento, mensagens da suposta preposta da empresa aérea confirmando a conclusão do negócio.

Assim, efetuou o pagamento de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), cujo montante foi depositado em conta bancária supostamente pertencente ao filho do anunciante.

Na data programada para a entrega do automóvel (23/02/2018), depois de receber mensagem do suposto Douglas pedindo que ela fosse buscar o automóvel na segunda-feira (26/02/2018) porque faltava a assinatura do gerente, a Recorrente ligou no telefone fixo da empresa e Douglas informou que o pagamento não se confirmou e que deveriam esperar 03 (três) dias para confirma-lo. Fato que a deixou apreensiva e preocupada, porque já havia transferido o dinheiro para o anunciante.

Na segunda-feira (26/02/2018) a Apelante dirigiu-se até a Domani e foi surpreendida com a informação do vendedor de que se tratava de um golpe e que o pagamento não foi feito na conta da concessionária.

De acordo com a petição inicial, o vendedor Douglas disse à Apelante que no dia em que lhe foi enviada a autorização de faturamento (21/02/2018), confirmou o CNPJ da empresa aérea; todavia, ligou para aquela Companhia somente em 26/02/2018, quando tomou conhecimento de que jamais realizara qualquer promoção naquela forma e que pessoa que se passou por preposta da empresa não integrava o seu quadro de funcionários.

Por fim e, por lógica, o veículo não lhe foi entregue e, por esse motivo, promoveu a demanda em que requereu a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Julgador
a quo
acolheu a tese de defesa da empresa Requerida/Apelada, de que os danos decorreram por fato de terceiro e culpa exclusiva da própria consumidora, de conseguinte, julgou improcedentes os pedidos e condenou a Recorrente ao pagamento das verbas de sucumbência.

Interposto o Recurso de Apelação objetivando a reforma integral da sentença e o acolhimento das teses e pedidos iniciais, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho proferiu voto desprovendo o Apelo.

De acordo com o voto do Relator, a Apelante
“viu o anúncio em site de vendas (OLX) e contatou o vendedor (por meio virtual) – que não possuía relação alguma com a empresa apelada – realizou o pagamento sem ter segurança ou garantia nenhuma que receberia o veículo automotor.”

Assim, firmou entendimento de que a Recorrente agiu sem a cautela exigida e, por esse motivo, não pode imputar a culpa à empresa Apelada.

Primeiro, importa registrar que, diferente do exposto pelo nobre colega, o contato da Recorrida com o vendedor da empresa Apelada não se deu apenas por meio virtual. É
incontroverso
que a Apelante compareceu na revendedora, conheceu pessoalmente o vendedor, fez
test drive
do veículo que pretendia adquirir.

De igual modo, é incontroverso que o funcionário da Apelada também manteve contato com os falsários e, a pedido da pessoa que se passava pela funcionária da empresa aérea que seria responsável pelo pagamento do veículo diretamente à revendedora, faturou o automóvel em nome da Apelante e lhe enviou a Nota Fiscal por
e-mail
.

Nessa esteira, em que pesem aos judiciosos fundamentos do Relator para a manutenção da sentença, no meu entender, os documentos constantes nos autos evidenciam a que a Apelada, por meio dos seus funcionários, induziram a Recorrente a acreditar que o negócio era legítimo e estava concluído, pois indevidamente emitiram a Nota Fiscal da operação de compra e venda, e o vendedor lhe enviou o documento por
e-mail
, o que levou a Recorrente a transferir o valor do veículo aos falsários e sofrer prejuízo material, já que não recebeu o veículo.

Não se pode olvidar que a Apelante somente transferiu a quantia depois que o vendedor da Recorrida lhe encaminhou a Nota Fiscal por
e-mail
, o que acarretou, inclusive, a contratação do seguro do automóvel.

Logo, tenho que a Recorrida deve ser condenada ao ressarcimento do prejuízo material porque, em razão do posterior cancelamento do negócio por falta de pagamento, o valor que transferiu para a conta bancária indicada pelo terceiro anunciante do veículo (R$ 33.500,00) não foi revertido em seu favor.

Destaco que, apesar de o veículo ter sido anunciado por preço 10,26% abaixo do seu valor de mercado, tal fato não é motivo suficiente para imputar à Apelante a culpa exclusiva, pois, reitero: a consumidora somente transferiu o valor combinado para a aquisição do automóvel depois que o funcionário da Recorrida lhe enviou a Nota Fiscal.

Em outras palavras, não constato que houve falta de cautela da Recorrida capaz de contribuir para ocorrência do evento danoso, razão pela qual não me soa razoável que ela suporte o prejuízo material.

Ademais, é necessário salientar que o golpe foi bem engendrado, tanto que nem mesmo os funcionários da Apelada desconfiaram da fraude, razão pela qual não se pode considerar que a Recorrente deveria ter tido mais cautela. O ex-funcionário da empresa Recorrida, vendedor responsável pela negociação, afirmou em juízo que
“não acreditava ser um trote ou golpe”
, e que
“também não a alertou sobre os riscos, afirmou que se comprasse com a concessionária, teria melhor benefício financeiro.”
(Pág. 66, Id. 92949453).

Isso é,
“não desconfiou de nenhum golpe ou indício de que estava ocorrendo algo errado nesta compra feita pela Latam em nome de Luciana.”
(Pág. 66, Id. 92949453).

Nessa esteira, tendo em vista que a responsabilidade da empresa Recorrida é objetiva pelo risco da atividade, a Apelante não pode ser prejudicada pela falha dos funcionários da Apelada, em relação ao dever de segurança e diligência.

No mínimo, o vendedor deveria, ao enviar o
e-mail
com a Nota Fiscal, ter informado à consumidora que emitira o documento, mas que até aquela data o valor não havia sido transferido para a revendedora; todavia, tal informação não consta da correspondência eletrônica, o que levou a Apelante a crer que o negócio estava concluído e que poderia transferir o valor ao anunciante do automóvel.

Na hipótese, não constato a excludente de fato de terceiro ou a culpa exclusiva da consumidora capaz de justificar a improcedência do pedido de indenização por dano material.

Há de se reconhecer que os funcionários da empresa Apelada, em especial o vendedor, ainda que de maneira indireta e sem qualquer indicação de que tenha participado do golpe, contribuíram para que a Recorrente fosse vítima do golpe, participou das negociações com a suposta funcionária da empresa aérea, inclusive atendeu aos seus pedidos, emitiu o Nota Fiscal em nome da consumidora Apelante e enviou-lhe o documento sem qualquer ressalva de que a revendedora não havia recebido a quantia pela venda, ou seja, agiu sem adotar as mínimas cautelas da veracidade das mensagens e
e-mails
recebidos pelos falsários, sem que estes sequer tivessem comparecido na empresa, de modo que não há como afastar a responsabilidade da empresa Recorrida pelo evento danoso e, de conseguinte, deve ser condenada ao ressarcimento do prejuízo material, qual seja: R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso (22/08/2018).

Em relação ao dano moral, sabe-se que para que seja indenizável deve ser precedido de ato que viole a dignidade, honra ou a imagem da pessoa, e que ultrapasse, pela sua duração e intensidade, o que ela normalmente suportaria.

No caso, não se nega que toda a situação narrada trouxe aborrecimentos à Apelante; contudo, conforme exposto, a indenização por dano moral deve ser reservada para os casos de dor profunda e intensa, em que ocorre a violação do direito à dignidade, à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem, conforme a redação do artigo 5.º, inciso X, da Constituição Federal.

Não há dúvidas de que meros aborrecimentos cotidianos não podem ser conceituados como dano moral indenizável.

Portanto, inobstante os argumentos expostos pela Apelante, tenho que não há falar em dano moral indenizável.

Em situações semelhantes, assim tem decidido as Cortes Estaduais. Para ilustrar, transcrevo precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE OBEDECIDO. PRELIMINAR ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. INTERMEDIAÇÃO DA RÉ. ART. 18 DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS REDISTRIBUÍDOS. 1. Se da leitura das razões do recurso de apelação é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando demonstrar a procedência do pedido inicial, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 2.
Os autores e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de consumidores e fornecedora expressos pelos arts. 2º e 3º do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo. 3. Na espécie, os autores se interessaram pela aquisição de veículo anunciado na rede mundial de computadores e, por orientação do vendedor, que alegou se tratar de uma premiação da empresa “Vigor”, entraram em contato com a concessionária ré, a qual intermediaria as negociações. As prepostas da requerida confirmaram aos consumidores que mantinham contato com o suposto vendedor e representante da empresa responsável pelo prêmio e esclareceram como se concretizaria o negócio. Tendo havido o faturamento e emissão da respectiva nota fiscal pela concessionária, os consumidores efetuaram, em favor do vendedor, o pagamento acordado. No entanto, a requerida deixou de receber o valor referente ao hipotético prêmio, nos termos ajustados com os fraudadores, não se concretizando o negócio e gerando prejuízos aos autores/apelantes
. 4.
A fraude, por integrar o risco da atividade empresarial desempenhada pela concessionária de veículos, caracteriza fortuito interno e, nesse esteio, não tem o condão de afastar a responsabilidade civil prevista no art. 14 da Lei n. 8.078/90.
5.
A par de tal quadro, se a comerciante de automóveis não se cercou das cautelas necessárias à adequada identificação do vendedor e comprovação da alegada premiação e transmitiu segurança aos consumidores, dando azo à perpetração de fraude, deve responder pelos danos por estes suportados, consubstanciados no pagamento efetuado em favor do fraudador
. 6. Se os autores deixaram de demonstrar o efetivo gasto referente ao deslocamento para resolver diligências ligadas ao objeto da presente demanda, não esclarecendo quais foram os trechos percorridos, datas, destinos e demais informações pertinentes, não se justifica a condenação da ré ao reembolso pleiteado. 7.
A conduta das prepostas da ré não se revela evento apto à configuração do dano moral, que pressupõe ofensa a direitos da personalidade dos autores. Ademais, restou demonstrado que a fornecedora também foi vítima da fraude
. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Honorários redistribuídos.
(TJ-DF 07196837420188070003 DF 0719683-74.2018.8.07.0003, Relator: SANDRA REVES, Data de Julgamento: 05/08/2020, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 19/08/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada). (sem grifos no original)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMÉRCIO ELETRÔNICO.
FRAUDE EM VENDA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA POR ATO DE SUA PREPOSTA. FORTUITO INTERNO. EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE VENDA E BOLETO DE PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO, INDUZINDO O AUTOR EM ERRO. DANO MATERIAL VERIFICADO. DANO MORAL INOCORRENTE
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. A prova carreada aos autos revela que o autor, mesmo tomando todas as cautelas possíveis, foi vítima de golpe perpetrado por terceiros,
o qual somente se efetivou porque a concessionária demandada confirmou que havia recebido o pagamento daqueles, emitindo a Nota Fiscal do veículo em nome do autor e o boleto de pagamento para o emplacamento, induzindo o requerente em erro
.
Logo, deve a concessionária ressarcir ao autor, além do valor outrora pago pelo emplacamento (já reconhecido na sentença), também o valor de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais), importância essa que o requerente transferiu para a suposta vendedora, após a confirmação da negociação pela ré
. Esse valor deverá ser corrigido pela taxa SELIC (que engloba juros e correção monetária) desde a data do desembolso pelo autor.
Dano moral inocorrente, na peculiaridade do caso
.
APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 70085190882 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 28/10/2021, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 01/11/2021). (sem grifos no original)

Com essas considerações, peço licença ao Relator para dele divergir.
Dou parcial provimento ao Recurso
, reformo a sentença, acolho o pedido de indenização por dano material e condeno a Recorrida ao pagamento de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do desembolso pela Apelante (22/02/2018).

Diante da reforma da sentença e da sucumbência recíproca, condeno cada parte ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 85, § 2.º, CPC), com a ressalva de que a exigibilidade em relação à Apelante está suspensa, haja vista que é beneficiária da justiça gratuita.

Ao caso não se aplica a majoração prevista no § 11, do artigo 85, da Lei de Ritos, pois de acordo com a jurisprudência do STJ, a regra incide apenas em casos de desprovimento e não conhecimento integral do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor analisar a divergência.

EM 23 DE MARÇO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA O DIA 13/04/2022 EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 2ª. VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) APÓS O RELATOR DESPROVER O RECURSO. E A 1ª. VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA) PROVER PARCIALMENTE.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 13 DE ABRIL DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL)

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LUCIANA CRISTINA RODRIGUES CARPENEDO
, nos autos da
Ação Indenizatória
proposta em face da
DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOSLTDA
, contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da concessão de justiça gratuita.

O recurso entrou na pauta de julgamento do dia 23/02/2022, sendo desprovido pelo eminente relator, Des. Sebastião de Moraes Filho.

A primeira vogal, Desa. Clarice Claudino da Silva, pediu vista dos autos e na sessão subsequente, proferiu seu voto provendo em parte o recurso, para condenar a requerida/apelada ao pagamento de R$ 33.500,00 (trinta e três mil e quinhentos reais) a título de danos materiais.

Para melhor análise da divergência, pedi vista dos autos.

Pois bem
.

No caso, conforme destacou a douta primeira vogal, apesar de o carro ter sido anunciado em
website
de compra e venda de produtos por preço inferior (R$ 35.000,00) ao oferecido pela apelada (R$ 39.000,00), a transação foi intermediada por preposto da concessionária de veículos, sendo a sua participação o fator primordial à conclusão da fraude, uma vez que somente após o vendedor Douglas encaminhar à apelante a nota fiscal do veículo faturado em seu nome (ID 92949452 - Pág. 75) é que esta transferiu o dinheiro ao golpista (suposto piloto que teria ganhado o automóvel da Latam Airlines em promoção realizada pela empresa empregadora).

Não se pode olvidar que a apelante esteve na concessionária, conheceu pessoalmente o vendedor que veio a faturar o automóvel em seu nome, e fez o
test drive
do veículo que pretendia adquirir, sendo-lhe entregue a ficha técnica do carro com o nome e telefone do funcionário Douglas (ID 92949452 - Pág. 36/37).

Verifica-se ainda que o próprio preposto da requerida manteve contato com os falsários, conforme
prints
das conversas por
whatapp
(ID 92949452 - Pág. 48/56), não demonstrando nenhuma desconfiança de que se tratava de uma fraude, tanto que chegou a faturar o veículo em nome da autora mesmo sem qualquer contato direto com os golpistas.

Logo, não há falar-se em excludente de fato de terceiro ou culpa exclusiva da consumidora, devendo ser reconhecida, no caso, a responsabilidade da apelada pelos prejuízos materiais sofridos pela demandante.

Desta feita, peço vênia ao eminente relator para divergir do seu voto acompanhar a douta primeira vogal, o que faço também em relação à improcedência do pedido de indenização por danos morais, uma vez que não se verifica na conduta da concessionária requerida evento apto à configuração de dano moral, além do fato de também ter sido vítima de fraude.

Ante o exposto, mais uma vez pedindo vênia ao eminente relator, acompanho o voto da douta primeira vogal para
dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do seu voto.

É como voto.-

EM 13 DE ABRIL DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DE JULGAMENTO. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. A 1ª VOGAL – DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA DEU PARCIAL PROVIMENTO, SENDO ACOMPANHADA PELA 2ª VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO, EM FACE DA DIVERGÊNCIA APLICA-SE O ART. 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 4 DE MAIO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA GISELLE CRISTIAN CARPENEDO, OAB/MT 6337-O.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (3º VOGAL - CONVOCADO)

Acompanho o voto da divergência.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (4ª VOGAL - CONVOCADA)

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022